Tribunal: TJES
Processo: 5001553-03.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001553-03.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA MASCARENHAS OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO
Nº

5001553-03.2021.8.08.0021

RECORRENT
E: MARTA MASCARENHAS OLIVEIRA

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTEN
CIANTE
: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto por MARTA MASCARENHAS OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência de danos materiais e morais pela legitimidade do débito, embora tenha deferido a exclusão do protesto.

Insurge-se a recorrente alegando que a sentença merece ser reformada porque ainda que a negativação seja devida em virtude do atraso no pagamento do débito, o que se discute nos autos é a manutenção do protesto mesmo após a quitação da dívida. Por conseguinte, pugna a procedência dos pedidos a fim de que a recorrida seja condenada a reparação por danos morais.

Contrarrazões da parte requerida pugnam pelo improvimento do recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, com pedido de assistência judiciária gratuita deferido na forma do artigo 98 do CPC, mas desprovido de cabimento, conforme passa-se a expor.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Colhe-se da inicial a narrativa de que

a parte autora teve sua dívida protestada pela requerida no Cartório de Registro Civil dois dias após ter realizado a quitação do débito, correspondente a uma conta de energia elétrica no importe de R$ 144, 78 (cento e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos), razão pela qual pugna a declaração de inexistência do débito, a exclusão do protesto, a repetição do indébito a título de danos materiais, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 10.000 (dez mil reais).

Com efeito, verifica-se que a parte autora sustenta que houve falha na prestação do serviço fundamentada no protesto do débito após o pagamento da fatura, de modo que, a par das alegações autorais,
a lide se concentraria, primordialmente, na comprovação da inadimplência decorrente do contrato celebrado entre as partes, capaz de autorizar a cobrança e o protesto do título por exercício regular do direito.

De toda sorte, trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais que se justifica, de acordo com o narrado pela autora, em protesto indevido diante da inexistência de pendência de ordem financeira.

A propósito, transcreve-se excerto da prefacial
:

“A requerente ficou surpresa
, pois

tinha certeza de que não devia mais nada
, sendo que entrou em contato com o requerido, conforme pode ser visto nos protocolos anexos, porém nenhuma atitude fora tomada. Ou seja, o
requerido reconheceu que cometeu um erro
, já que o protesto dista de 30 de dezembro de 2.020, relativo a conta que teria vencido em 11/08/2020, que pode ser vista
que se encontra paga
, mesmo com atraso, em 28 de dezembro de 2.020, ou seja, dois dias antes de ser enviado ao Protesto.

Basta analisar o código de barras, que ver-se-á que é a conta acima mencionada. Interessante frisar que
se houvesse efetivamente alguma pendência financeira junto ao requerido, o mesmo já teria até mesmo desligado a energia
, mas até a presente data tudo está funcionando perfeitamente.

Assim,
pode ser visto claramente que houve falha falha na prestação do serviço
prestado pelo requerido. (...)
Assim, o requerido, ao negativar o nome da requerida, agiu de forma imprudente
.”

Por conseguinte, como acertadamente exposto na sentença, restou comprovado que, no dia 28 de dezembro de 2020, a requerente pagou a fatura referente a julho de 2020, no valor de R$ 144,78 e que este débito foi protestado pelo cartório no dia 30 de dezembro de 2020, do mesmo modo que restou provado que a concessionária requerida encaminhou a dívida para o Cartório de Registro no dia 21 de dezembro de 2020, quando era devida, o que levou ao reconhecimento da origem legitima da cobrança e, portanto, da procedência parcial dos pedidos.

Contudo, em que pese a inicial constar pedido que se insurge contra a legitimidade do protesto efetivado pela ré (sustenta-se que o protesto foi indevido por ter sido realizado após o pagamento da dívida)
,
nota-se

que as razões do recurso inominado

suscitam

outra tese a fim de garantir o direito perseguido,
qual seja
,
que a pretensão autoral não se fundamenta na legitimidade da cobrança, mas sim, na manutenção do protesto após o pagamento.

É o que se extrai das razoes recursais:

“Conforme pode ser visto na sentença a juíza leiga entendeu que a requerente seria motivadora para que seu nome fosse protestado. Segundo a alegação da magistrada leiga, o débito encaminhado para o registro foi devido, em função do atraso no pagamento da conta, por parte da recorrente. Porém, razão não assiste a magistrada leiga.
A uma, porque realmente tendo pago a conta com atraso era devido a negativação e isso é fato incontroverso. O que se discute nos presente autos é a morosidade do recorrido, mesmo a conta tendo sido paga com atraso e após as 48 horas necessárias para que o crédito chegasse a fonte, manteve o nome da recorrente em órgão de restrição, no caso específico no Cartório de Protesto.”

Portanto, não restam dúvidas da incongruência entre o que se postulou na prefacial (reconhecimento da inexistência do débito) e o que se postula em sede de recurso inominado, com registro de que, ao tempo do ajuizamento da ação (em 04 de junho de 2021) a recorrente conhecia do fato ora alegado, de sorte que não há que se falar em hipótese de fato novo.

Assim, considerando que a sentença se baseou exclusivamente na narrativa da prefacial quanto a inexigibilidade do débito, entende-se que enfrentou detidamente o que se delimitou na postulação, vedado a parte inovar nas razões da postulação, sob pena de não conhecimento do recurso, o que se verifica
in casu,
sem prejuízo que a autora proponha nova ação a fim de discutir em juízo a manutenção do protesto.

Diante do exposto
,
sobretudo, pela
ausência de adstrição entre o que se postulou na prefacial, bem como o que se consignou em sentença, com a tese recursal,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO
.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC, c/c Enunciado nº. 122 do FONAJE.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)